Tribunal: TJSP
Processo: 1004613-42.2015.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO CONGÊNERE À TAXA SATI – ILEGALIDADE RECONHECIDA EM RECURSO REPETITIVO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES, MEDIANTE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – SALDO RESIDUAL – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO CONGÊNERE À TAXA SATI – ILEGALIDADE RECONHECIDA EM RECURSO REPETITIVO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES, MEDIANTE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – SALDO RESIDUAL – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – LEGALIDADE SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.